Tribunal: TJES
Processo: 5009795-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009795-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO BORNACKI SALIM MURTA

AGRAVADO: CLAUDIA DA SILVA e outros (8)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE ADVOGADO E MEMBROS DE COMUNIDADE INDÍGENA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA FUNAI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Procedimento de Tutela Cautelar, indeferiu pedido de arresto cautelar de bens formulado em face de integrantes de comunidades indígenas representadas pelo advogado ora agravante em ações judiciais e negociações relacionadas ao desastre de Mariana/MG. Alegou-se inadimplemento de honorários advocatícios previstos em contratos celebrados com os indígenas. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) manifestou interesse no feito, apontando nulidades nos contratos celebrados, em razão da ausência de tradução para a língua indígena e da falta de assistência jurídica adequada, requerendo a remessa do feito à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a intervenção da FUNAI justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da competência prevista no art. 109, incisos I e XI, da Constituição Federal;
(ii) Estabelecer se as controvérsias envolvendo contratos de honorários advocatícios firmados entre advogados e indígenas configuram matéria de direito indígena, ensejando a competência federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção da FUNAI no processo é justificada pela proteção dos direitos dos povos indígenas, conforme o art. 35 da Lei nº 6.001/1973 e o art. 17 da Resolução nº 454/2022 do CNJ, que determinam a intimação do Ministério Público e da FUNAI para se manifestarem em ações de interesse de comunidades indígenas.

O art. 109, XI, da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas que versem sobre direitos indígenas, ainda que envolvam contratos de natureza civil, como os de honorários advocatícios.

A eventual ausência de explicação adequada, na língua indígena, sobre as implicações dos contratos configura questão que demanda a análise de aspectos de direito indígena, atraindo a competência da Justiça Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 150) determina que cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico da União ou de suas autarquias no feito, incluindo casos em que a FUNAI manifesta interesse como assistente simples.

A remessa dos autos à Justiça Federal encontra respaldo no precedente do STJ (CC 144.922) que definiu a competência da 4ª Vara Federal de Belo Horizonte como juízo universal para as controvérsias relacionadas ao desastre de Mariana/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Alegação da FUNAI, de nítida natureza de ordem pública, acolhida para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

Tese de julgamento
:

A intervenção da FUNAI em processos envolvendo contratos celebrados entre indígenas e advogados justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, XI, da Constituição Federal, sempre que alegados aspectos que envolvam direitos indígenas, como a ausência de assistência jurídica adequada ou de explicação das implicações contratuais na língua indígena.

Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, de suas autarquias ou fundações, conforme Súmula 150 do STJ.

A competência da Justiça Federal, em casos relacionados ao desastre de Mariana/MG, está consolidada para a 4ª Vara Federal de Belo Horizonte, em conformidade com o precedente do STJ no CC 144.922.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 109, I e XI, 231 e 232; Lei nº 6.001/1973, art. 35; Lei nº 9.028/1995, art. 11-B, §6º; Resolução nº 454/2022 do CNJ, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 150; STJ, CC 144.922, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 09.08.2016; STJ, ROMS 30675, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 01.12.2011; TJES, AI 5001585-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 11.04.2024; TJES, AI 5008437-77.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009795-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO BORNACKI SALIM MURTA

AGRAVADOS: CLAUDIA DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Bruno Bornacki Salim Murta interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 5833333, na qual o MM. Juiz
a quo
, nos autos do “
Procedimento de Tutela Cautelar
” (página 02 do id 5833332) instaurado pelo ora Agravante em face de Claudia da Silva e outros (+ 8), indeferiu o arresto cautelar (ou indisponibilidade de bens) pleiteado na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 5833329) o ora Agravante informa, inicialmente, que patrocinou os interesses dos Agravados, indígenas que foram prejudicados pelo desastre de Mariana-MG, em ações judiciais e em negociações com a Samarco e com a Fundação Renova que, finalmente resultaram no acordo pelo qual as famílias representadas receberam, cada uma, o valor de R$ 238.862,00 (duzentos e trinta e oito mil oitocentos e sessenta e dois reais).

Na sequência, prossegue com a alegação de que buscou receber os honorários que lhes eram devidos junto às lideranças das comunidades, Associações de Indígenas e as Comissões de Caciques mas, como não obteve êxito em tal intento, ajuizou a demanda originária como forma de obter a contraprestação que lhe é devida.

Após a exposição fática, o Agravante sustenta, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em síntese, que (i) a previsão de honorários advocatícios no bojo da procuração goza, sim, de força executiva; (ii) o arresto cautelar não demanda prévio contraditório e, por fim, que (iii) há risco concreto ao resultado útil do processo, uma vez que, por exemplo, nos casos onde foram deferidas as tutelas provisórias, não se conseguiu resguardar:

“(...) por completo, o bem da vida, pois os recorridos já estavam em processo de esgotamento patrimonial, a fim de fraudar futura execução do ora recorrente” (página 12).

O pedido liminar deduzido pelo Agravante em suas razões recursais foi deferido (id 5859662) e, na sequência, porque também era Relator de caso semelhante (Agravo de Instrumento n.º 5001585-03.2023.8.08.0000) ao dos autos no qual a FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) manifestou interesse de intervir no feito, determinei a intimação do citado órgão que, na petição inserida o id 9255581, assim consignou:

“O entendimento da FUNAI envolvendo a cobrança de honorários advocatícios em relação a pessoas indígenas, no presente caso, na condição de assistente, se faz presente, haja vista que pessoas indígenas firmaram contratos de honorários advocatícios sem que lhes fosse explicado, em sua linguagem, as implicações jurídicas dos referidos contratos.

Não se desmerece o trabalho do profissional do direito, pois o/a advogado é ator essencial ao funcionamento do sistema de justiça. Entretanto, o referido profissional não deve desconhecer que a celebração de contratos com determinados sujeitos implica na exposição exata das implicações jurídicas do que ato jurídico que está sendo celebrado.

Nos presentes autos, pessoas indígenas celebraram contratos de honorários advocatícios sem qualquer intervenção da FUNAI, da Defensoria Pública ou do Ministério Público Federal. Observe-se que tais contratos
possuem implicações financeiras relevantes em seus patrimônios.

O art. 35 da Lei nº 6.001/1973 prevê:

Art. 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas.

No mesmo sentido, dispõe a Lei nº 9.029/1995:

Art. 11-B. A representação judicial da União, quanto aos assuntos confiados às autarquias e fundações federais relacionadas no Anexo V a esta Lei, passa a ser feita diretamente pelos órgãos próprios da Advocacia-Geral da União, permanecendo os Órgãos Jurídicos daquelas entidades responsáveis pelas respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos.

§ 6o A Procuradoria-Geral da Fundação Nacional do Índio permanece responsável pelas atividades judiciais que, de interesse individual ou coletivo dos índios, não se confundam com a representação judicial da União.

Tendo em vista as inúmeras nulidades que vêm ocorrendo em processos judiciais envolvendo pessoas indígenas, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 454/2022 do CNJ.

Art. 17. O Ministério Público e a Funai serão intimados para manifestar interesse de intervir nas causas de interesse dos povos indígenas, suas comunidades e organizações.

Toda essa discussão decorre, em verdade da própria garantia processual prevista para os indígenas na Constituição Federal:

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses,
intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.

Veja-se que a Constituição não excetua os casos de ‘natureza patrimonial’.
O caráter patrimonial aqui não decorre simples da natureza dos honorários advocatícios. A raiz da questão decorre da violação dos direitos indígenas, os quais, por irresponsabilidade de empreendedores, tiveram a natureza de seus territórios ancestrais violados.

Ora, as violações aos direitos territoriais dos indígenas por grandes empreendedores nacionais levou as empresas Samarco, Vale e da BHP a celebrarem o TTAC/RBF- Mariana, o que gerou a cobrança dos honorários advocatícios discutidos nestes autos.

Dessa forma, a entidade indigenista, diante das violações às garantidas processuais conferidas aos indígenas na Constituição e leis internas, requer a sua intervenção na qualidade de assistente simples da parte ré/demandada.

(...).

É certo que, quanto ao sujeito, a intervenção de uma entidade pública federal no processo na condição assistente simples consagra a competência da justiça federal para seus processamento e julgamento (art. 109, I, da CF/88). Não se pode descurar, todavia, que, para além disso, as ações em questão envolvem direito de natureza indígena propriamente ou referenciado, de modo que, mesmo que abstraída a qualidade do sujeito, a competência da justiça federal se consagra em razão da matéria, qual seja, direito indígena (art. 109, XI, da CF/88).

Com efeito, não se olvida que o
contrato de honorários (
rectius
: de prestação de serviços advocatícios) tem natureza de direito comum (civil). Nada obstante, para o deslinde da controvérsia, na espécie, afigura-se necessário a
compreensão de conteúdo indígena
, haja vista que arguido, nas contestações, a questão da língua indígena enquanto elemento desafiador da formação do negócio jurídico (contrato honorário), portanto, direito indígena propriamente dito e de cunho coletivo, referenciado no art. 231 da CF/88. O que configura competência da justiça federal em razão da matéria, consoante dispõe o art. 109, XI, da CF/88.

E, nas ações que tenham havido denunciação da lide em face da Fundação Renova e ou de qualquer de suas mantenedoras (Samarco, Vale e BHP) com base no TTAC/RBF-Mariana, a competência será da 4ª Vara Federal de Belo Horizonte (sucessora do acesso da então 12ª Vara Federal de Belo Horizonte), haja vista que definida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) como o juízo universal para controvérsias do caso RBF-Mariana (CC 144.922, DJE de 09.08.2016)[1], até porque o próprio TTAC/RBF-Mariana (cláusulas 253 e 255) prever que divergências de interpretação sobre seus termos cabe ao referido juízo (Disponível em: <
https://www.gov.br/ibama/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/cif/arquivos/ttac/cif-ttac-completo.pdf
>. Acesso em: 15.11.2023).

E,
de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compete à própria Justiça Federal dizer sobre a existência ou não de objeto e ou sujeito para fins de firmar ou não sua competência
(vide, mutatis mutandis, Súmulas 150, 224, 254 e 365), inclusive acerca de hipótese de pretensão de assistência jurídica da
FUNAI
a indígena (
rectius
: de patrocínio de indígenas por órgão da PGF/AGU) em sede de processo judicial (vide ROMS 30675, 2009.02.00796-2, 5ª T, DJE de 01.12.2011): ‘
Aferição do direito à assistência legal (art. 11-B, § 6º L. 9.028/95) pela autarquia fundacional que compete à Justiça Federal
’.

(...).

Dessa forma, requer-se:

a) A intervenção da FUNAI, como assistente simples, da parte ré/agravada;

b) Que seja reconhecida a competência da Justiça Federal Comum;

c) Que os autos sejam remetidos para a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.
”

Assim, porque houve expressa manifestação e justificativa de interesse da FUNAI no presente caso, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal para que lá se apure com maior acuidade a existência legítima [ou não] de interesse da União no feito, considerando o disposto na Súmula n.º 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõe:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

Aliás, esta conclusão foi a mesma adotada por este egrégio Órgão Colegiado no Agravo de Instrumento antes citado, cujo Acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIDOS INTEGRANTES DE COMUNIDADE INDÍGENA. MANIFESTAÇÃO DA FUNAI INFORMANDO INTERESSE NO FEITO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 109, inciso XI da Constituição Federal, é competência da Justiça Federal processar e julgar as demandas que versem sobre disputas de direitos indígenas. 2. Trata-se o processo principal de Ação de Cobrança ajuizada por Bruno Bornacki Salim Murta com o objetivo de cobrar os honorários advocatícios previstos em contrato celebrado com Nelson Carvalho dos Santos, integrante de comunidade indígena. 3.
Considerando que houve expressa manifestação e justificativa de interesse da FUNAI no presente caso, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal para que lá se apure com maior acuidade a existência legítima [ou não] de interesse da União no feito, considerando o disposto na Súmula nº 150 do STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. 4. Recurso conhecido e provido para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal
. (Agravo de Instrumento n.º 5001585-03.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11.04.2024). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido o seguinte julgado da egrégia Primeira Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS INTEGRANTES DE COMUNIDADE INDÍGENA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA FUNAI. SÚMULA 150 DO STJ. NECESSIDADE DE REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos da súmula 150 do STJ, “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, Autarquias ou Empresas Públicas.” 2. Ainda que a questão principal dos autos verse sobre interesse patrimonial, verificando afetação de direito da comunidade indígena, com expressa manifestação de interesse de intervenção da FUNAI, não cabe a Justiça Estadual se aprofundar na questão para dirimir a existência ou não de legitimidade do pedido, devendo os autos serem remetidos para Justiça Federal, que tem atribuição constitucional para declarar a necessidade de atuação da União
; 3. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5008437-77.2022.8.08.0000, Relatora: Des. Janete Vargas Simões, julgado pela Primeira Câmara Cível em 07.02.2024). (Sem grifo no original).

Destaco, por fim, que a alegação da FUNAI possui nítida natureza de ordem pública, por isso mesmo cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo óbice, pois, para o reconhecimento no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça.

Do exposto, acolho os argumentos da FUNAI e, em consequência, reconheço a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda principal (n.º 5000483-59.2022.8.08.0006) e determino o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, com a devida intimação da Defensoria Pública da União para a continuidade da defesa dos Agravados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)